Tribunal: STF
Processo: AI 153823
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-06
Data de publicação: 1995-12-06

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ALEGADA VIOLÊNCIA AO ART. 93, INC. IX,

DA  CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE INOCORRENTE: EXISTÊNCIA DE DECISÃO

MOTIVADA.
          O  despacho  agravado,   ao  fundamentar-se  nas  alegações

contidas  na decisão  presidencial denegatoria  de admissibilidade do

recurso  extraordinário que, por  sua vez,  reporta-se ao acórdão que

rejeitara  a alegada nulidade  por falta de  motivação suficiente - o

que  e perfeitamente licito -, obviamente não foi omisso nem incorreu

em erro.
         Inexistência de decisão que poderia malferir a Carta.
         Agravo regimental improvido.